Tribunal: TCU
Processo: 043.072/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2658/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação apresentada pelo juízo da 12a Vara Federal da cidade do Rio de Janeiro/RJ acerca de desvio de função de servidora federal do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), vinculado ao Ministério da Saúde. Considerando o baixo risco para a unidade jurisdicionada por se tratar de irregularidade já consumada e cessada; Considerando a informação do HFSE de que a servidora exerce apenas atividades administrativas desde janeiro de 2020, com sua realocação na área de documentação e estatística e, posteriormente, de informática (peça 20, p. 5-7, 96-99, 109-111 e peça 20, p. 106); Considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU) também foi oficiada da irregularidade (peça 20, p. 85-86); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, e 106 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por cumprir os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) encaminhar os fatos aqui descritos ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) para que adote as providências de sua alçada para, com a orientação do Controle Interno e com acompanhamento da CGU: b.1) apurar eventual responsabilidade dos gestores (chefia imediata, gestor de pessoal e/ou direção do HFSE) pelo fato de manter a servidora em desvio de função, mesmo cientes da ilegalidade declarada no processo judicial 0021051-59.2004.4.02.5101/RJ, no período entre a ciência da sentença e dezembro/2019, por infringência ao art. 37, inciso II, da CF/1988; b.2) promover o registro sintético das medidas adotadas em seu relatório de gestão, dando cópia do expediente ao respectivo órgão de controle interno, bem como de notificação à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, informando acerca das medidas adotadas pela entidade, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, da Resolução-TCU 259/2014; c) alertar ao HFSE que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de sítio oficial da Unidade Prestadora de Contas (UPC) ou Unidade Apresentadora de Contas (UAC), sendo que tais registros devem ser encaminhados à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, mediante o sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, e no art. 7o da Decisão Normativa-TCU 198/2022; d) notificar o representante, o representado, o Ministério da Saúde e a CGU acerca desta deliberação; e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 043.072/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado; Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.